Tribunal: TJPA
Processo: 0018701-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018701-27.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E DIREITO À REINTEGRAÇÃO RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL.
MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAURIDA COM ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-Embargos de Declaração em Apelação Cível. Acórdão que negou provimento à apelação e ao reexame necessário, mantendo a sentença que concedeu a segurança.

2- A questão em análise reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado que negou provimento ao Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que concedeu a segurança para que se proceda à revisão da aposentadoria do impetrante/embargado, para incluir no cálculo dos proventos, os anos em que ficou ilegalmente afastado do serviço público.

3-Impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

4-A seu turno, no que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que esta Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

5-Outrossim, cabe ressaltar quanto a suficiência dos fundamentos jurídicos da decisão, que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que
"o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico (...), não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)"
(STJ - AgInt no AREsp: 1608722 RJ 2019/0322891-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) – Grifo nosso

6-
Embargos conhecidos e rejeitados
, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0018701-27.2014.8.14.0301
-PJE
) opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
CARLOS AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO,
para
sanar omissão e prequestionar dispositivos no
Acórdão de Id nº
3895714
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte ementa (Id
3895714
):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADEDO ATO DE EXONERAÇÃO E DIREITO À REINTEGRAÇÃO RECONHECIDOS PORDECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS FINANCEIROSRETROATIVOS E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DELEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA REQUERER O REPASSE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃOPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de ilegitimidade passiva do IPAMB. O Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém-IPAMB possui natureza da entidade, constituindo-se em autarquia municipal, com autonomia administrativa e financeira, dotada de personalidade jurídica de direito público, consoante previsão do art. 2º da Lei Municipal nº8.466/2005, que dispõe sobre a reestruturação do IPAMB. 2-Neste contexto, diante do pedido formulado pelo Apelado, consistente na revisão de seus proventos de aposentadoria e, ancorado no parecer da lavra do ente em questão (Id1436011 - Pág. 5/7), verifico a legitimidade passiva da autarquia previdenciária. Precedentes. Preliminar rejeitada.3- Mérito. O cerne da questão refere-se ao direito à revisão de proventos de aposentadoria, para que seja contado o tempo em que esteve afastado do cargo por ato ilegal, em decorrência de sua reintegração por meio de decisão judicial.4-É cediço que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, de forma que restabelece o status quo ante, garantindo o pagamento integral de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público, nos termos do art. 40 da Lei nº 5.810/94.5-Da análise dos autos, observa-se que a questão foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a ilegalidade da exoneração do apelado foi reconhecida por decisão judicial, transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0001533-55.2001.814.0301, impetrado pelo Apelado (Id1436010 – Pág. 02/25 e Id1436011 - Pág. 1).6-Desta forma, tem-se que a contagem do período em que o apelado encontrava-se exonerado do cargo, para fins de aposentadoria, constitui consequência lógica da decisão judicial de reintegração no cargo, como bem observado na sentença pelo juízo e em parecer do órgão ministerial. Precedentes do STJ. 7-Quanto à alegação de ausência de regular recolhimento previdenciário no concernente ao período em que o Apelado esteve afastado de seu cargo, deve-se considerar que referida responsabilidade não deve ser imputada ao Apelado, uma vez que fora exonerado ilegalmente de cargo público cuja nulidade fora reconhecida por meio de decisão judicial já transitada em julgado, de forma que compete ao empregador o repasse das contribuições, relação da qual sequer o Apelado possui legitimidade para cobrar. Precedentes.8- Apelação conhecida e não provida. Reexame Necessário conhecido de ofício para manter a sentença pelos mesmos motivos apreciados no apelo. À unanimidade.”

Em suas razões
(Id 4042834)
, o Embargante aduz que alega, em síntese, omissão r
eferente aos dispositivos legais tratados no apelo para efeito de presquestionamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado para efeitos de prequestionamento da matéria.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado (Id
4189591
), refutando as teses do recurso e requerendo sua rejeição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento ao Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que concedeu a segurança para que se
proceda à revisão da aposentadoria do impetrante/embargado, para incluir no cálculo dos proventos, os anos em que ficou ilegalmente afastado do serviço público.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese suscitada pelo Embargante, a
1ª Turma de Direito Público,
decidiu devidamente todas as matérias trazidas pela Embargante, não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados, conforme claramente consignado ao longo do extenso jugado.

Impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020) – Grifo nosso

A seu turno, no que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
esta
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Outrossim, cabe ressaltar quanto a suficiência dos fundamentos jurídicos da decisão, que a jurisprudência do
STJ se firmou no sentido de que
"o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico (...), não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)"
,
senão vejamos o precedente abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 do CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista. (Enunciado Administrativo 3). 2.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.
3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 4.
O STJ tem interpretado que "o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)"
(AgInt no REsp 1.695.519/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019). 5. Hipótese em que toda a discussão versava, desde a exordial, acerca da possibilidade da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, com base nas provas juntadas aos autos, por ambas as partes. 6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais, incidindo in casu as Súmulas 280 e 284 do STF. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1608722 RJ 2019/0322891-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) – Grifo nosso

Ainda no que concerne à desnecessidade de expressamente consignar os dispositivos legais quando houver o enfrentamento da questão debatida nos autos, vejamos:

(...) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO MENCIONADO. OMISSÃO INEXISTENTE. I.
Se o acórdão enfrentou a questão debatida nos autos, não estava obrigado a tratar expressamente de dispositivos legais invocados no recurso da parte
. II. Embargos de declaração aos quais se nega provimento' (fl. 136). (...) 2. Carece de fundamento da alegativa de ofensa aos artigos 458, II e 535, II do Código de Processo Civil uma vez que acórdão expôs com clareza e fundamentadamente os motivos que o levaram à conclusão firmada
. O magistrado apesar de estar obrigado a apresentar os motivos de sua convicção, não está adstrito a responder questionários jurídicos adrede formulados pelas partes litigantes
. 3. (...) 4. A inconstitucionalidade de norma tributária apenas pode ser reconhecida em favor do sujeito passivo
que a alegar em iniciativa individual, perante órgão judicial, para que este exerça o controle de constitucionalidade pela via de exceção, sob pena de usurpação da competência do STF a quem compete o controle concentrado de constitucionalidade.
5. Recurso especial não provido"

(STJ, REsp 808.111/PE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 14/05/2007, p: 257) -

Grifo nosso

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021